Tribunal: TJPA
Processo: 0804831-18.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804831-18.2019.8.14.0005

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARA

APELADO: D. A. DE OLIVEIRA COMUNICACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS ESSENCIAIS. INAPTIDÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins do Estado do Pará (SINTRAPAV/PA) contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação de execução de título extrajudicial. O agravante alega
error in procedendo
pela modalidade de julgamento monocrático, sustentando que a nota promissória exequenda seria válida apesar de erro material na emissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do julgamento monocrático do recurso, à luz do Regimento Interno do Tribunal e do art. 932, IV, do CPC; e (ii) determinar se a nota promissória apresentada possui os requisitos essenciais para qualificar-se como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática do recurso é cabível, amparada pelo art. 932, IV, do CPC, e pelo art. 133 do Regimento Interno do TJPA, que permite ao relator decidir monocraticamente quando o recurso contraria jurisprudência consolidada ou entendimento firmado em recurso repetitivo, atendendo ao princípio da celeridade processual.

4. A nota promissória é caracterizada pela autonomia, literalidade e abstração, devendo, para qualificação como título executivo, atender aos requisitos previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

5. O título em questão apresenta vício formal que impede sua qualificação como título executivo, pois a confusão entre os campos de emitente e beneficiário compromete a literalidade e a clareza necessárias, impossibilitando a circulação do título e sua exequibilidade.

6. A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais é pacífica no sentido de que a ausência de requisitos formais essenciais, como a correta indicação de devedor e credor, retira a executividade da nota promissória, conforme exemplificado em precedentes citados no voto do relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nota promissória que não apresenta os requisitos essenciais, conforme art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, carece de exequibilidade como título executivo extrajudicial. 2. É cabível o julgamento monocrático do recurso que contraria entendimento jurisprudencial consolidado, em conformidade com o art. 932, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV, e 85, § 11; Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), art. 75; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0004142-45.2017.8.14.0112, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 13/08/2024; TJ-MG, AC nº 10000211066675001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 13/07/2021; TJ-GO, AC nº 52743998720168090051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa
.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARÁ – SINTRAPAV

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID 20082168,

que manteve a sentença em todos os seus termos.

Nas
razões do interno,
o sindicato agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada ante a ocorrência de
error in procedendo
em razão do julgamento na modalidade monocrática, por entender que a fundamentação da decisão agravada não à adequa
as hipóteses previstas no artigo 133 do Regimento Interno deste E. TJE/PA, assim como do artigo 932, inciso IV do CPC, ocorrendo violação ao Princípio da Colegialidade
.

Aduz que os requisitos de formação da nota promissória exequenda não estão ausentes, tendo ocorrido apenas um erro de fato ou material na sua emissão, cuja responsabilidade fora exclusiva da empresa agravada, não podendo o exequente padecer ou ser penalizado com a extinção da execução por nulidade, pois seria o efetivo credor ou beneficiário do crédito.

Por fim, requer que a decisão agravada seja reformada/invalidada, submetendo o julgamento de seu Recurso de Apelação ao Órgão Colegiado Competente, ao qual pugnou-se pelo provimento da apelação, para, reformando a r. sentença de 1º grau, declarar a validade e regularidade da execução epigrafada.

Contrarrazões vinculadas ao ID 20622582
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

2.1
–
Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

2.2 – Preliminares

Acerca da possibilidade de proferir a decisão na sua forma monocrática, destaco o texto do Regimento Interno do TJPA:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Além disso, o CPC estabelece:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante
.

O relator poderá decidir monocraticamente pelo provimento ou desprovimento do recurso, desde que exista entendimento dominante sobre o tema, como ocorre no caso em análise. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA CORTE LOCAL. TEMA 1046. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de embargos de terceiro. 2. Tendo sido observados, nesta Corte, os critérios estabelecidos pela Corte de origem e fixado os honorários como estabelecido no art. 85, § 2º, CPC/15, não há que se falar em suspensão do feito por força do Tema 1046. 3. Os arts. 932, IV, a, CPC/2015; 34, XVIII, b, e 255, § 4º, II, do RISTJ devem ser interpretados, conjuntamente, com a Súmula 568/STJ, a qual dispõe que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", sendo esse o caso dos autos. 4. Não há que se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, estando o princípio da colegialidade preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno. Precedentes. 5. O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. Súmula 568/STJ 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1887023 DF 2020/0192311-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ.2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2016417 SP 2022/0231556-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Sendo assim, rejeito a preliminar nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

2.3 – Mérito:

Quanto ao mérito, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber:

“(...)
Sobre a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Sabe-se que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

O título extrajudicial executado consubstancia-se em uma nota promissória, emitida em 15/12/2016, no valor de R$-27.552,33, com vencimento em 15/12/2016 – id. 18267018.

Sabe-se que a nota promissória é um título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo, em regra, prescindível a investigação da causa debendi. Dessa forma, cabe ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la, o que deve ser cabalmente comprovado.

Sobre os requisitos da nota promissória, dispõe o art. 75 da
Lei Uniforme de Genebra
(Decreto nº
57.663
/66):

Art. 75. A nota promissória contém:

1. Denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;

2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3. a época do pagamento;

4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento;

5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;

6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;

7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

Ao exame dos autos, verifica-se tratar de Exceção de Pré-Executividade, na qual está sendo objeto de cobrança uma "Nota Promissória" no valor de R$-27.552,33.

Analisando detidamente o título exequendo, verifica-se que ele não é apto a lastrear a execução.

Acerca da nota promissória, ensina Marlon Tomazette:

"A nota promissória é uma promessa de pagamento, isto é," um compromisso escrito e solene, pelo qual alguém se obriga a pagar a outrem certa soma de dinheiro". Trata-se de uma promessa direta do devedor ao credor e, nisso, se apresenta sua principal diferença em relação à letra de câmbio. Na nota promissória, quem cria o título assume o compromisso de pagar diretamente a obrigação que está ali incorporada, não dando qualquer ordem a terceiro.

Como em todo título, um documento só poderá ser considerado uma nota promissória se contiver os requisitos impostos pela legislação (
LUG
- art. 75).

Tais requisitos, contudo, não são impostos desde a criação do título. Até o momento do recebimento do crédito, os requisitos poderão ser preenchidos, inclusive pelo credor de boa-fé.

Nesse momento, se estiver ausente algum dos requisitos, o documento não valerá como título de crédito. Não será nulo o título, mas ele não terá o mesmo valor de um título de crédito". (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Títulos de crédito, Vol. 2, 8ª Ed. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 283)

No caso em apreço, verifica-se que a "Nota Promissória" que lastreia a execução foi preenchida erroneamente, pois no campo reservado ao emitente (subscritor) consta o nome do credor. É certo que o documento está assinado, mas por pessoa diversa daquela indicada como seu emitente. Na realidade, na aludida nota promissória consta como beneficiário e como emitente nomes invertidos, havendo uma clara confusão entre devedor e credor. Esse vício inviabiliza, inclusive, a própria circulação do título, pois impede a identificação da pessoa a quem ele deve ser pago, bem como a de quem deve ser cobrado. Por certo, não se trata de simples formalidade, mas de requisito com assento legal, que condiciona a força executiva da cártula.

Logo, é de se concluir que o documento em questão não possui a natureza de título de executivo, por ofensa ao princípio da literalidade e da formalidade. Valho-me novamente dos ensinamentos de Marlon Tomazette:

"Assim, se uma nota promissória não contiver o nome do seu beneficiário, por exemplo, ela não pode ser tratada como uma nota promissória. Em razão disso, tal documento não pode gozar do tratamento peculiar dado aos títulos de crédito, não sendo, por exemplo, passível de execução. A irregularidade da forma afeta os efeitos do documento como título de crédito. Eventual correção desses vícios de nada adianta, pois uma vez promovidas as medidas para o exercício do direito de crédito com um título incompleto, fica afastada a condição de título de crédito que não poderá ser adquirida posteriormente" (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: Títulos de crédito, Vol. 2, 8ª Ed. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 50).

Dessa forma, embora o aludido documento possa ser utilizado para instruir eventual ação de cobrança ou monitória, não goza dos atributos de título de crédito, entre as quais a executividade, não sendo, portanto, apto a lastrear a ação de execução.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença apelada por estes e por seus próprios fundamentos.

Por força do disposto no art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do procurador da parte autora/apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(
...)”

Com efeito, a nota promissória é um título de crédito desprovido de causa específica, caracterizado pela autonomia, literalidade e abstração. Assim, via de regra, não é necessária a análise da causa da dívida. Nesse contexto, cabe ao credor apenas apresentar o título devidamente preenchido conforme os requisitos legais, cabendo ao devedor o ônus de comprovar qualquer vício que possa invalidá-lo, o que deve ser demonstrado de forma inequívoca.

Os requisitos da nota promissória são descritos de forma taxativa no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), que estabelece:

1. a denominação "nota promissória" no próprio texto e na língua em que o título foi redigido;

2. uma promessa incondicional de pagamento de uma quantia específica;

3. a data de pagamento;

4. o local onde o pagamento será realizado;

5. o nome da pessoa a quem, ou à ordem de quem, o pagamento será efetuado;

6. a data e o local de emissão da nota promissória;

7. a assinatura de quem emite a nota promissória (subscritor).

Ocorre que, este E. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o não cumprimento aos requisitos do art. 75 da LUG, não goza de executividade. Nesta direção, colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO PREENCHIDOS. DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. DOCUMENTO SER FORÇA EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004142-45.2017.8.14.0112 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024)

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO - AUSÊNCIA - REQUISITO ESSENCIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1- De acordo com o artigo 75 do Anexo I das Convenções da
Lei

Uniforme
de Genébra (Decreto 57.663/66), são requisitos essenciais à nota promissória: I) denominação nota promissória expressa no idioma empregado no título; II) promessa pura e simples de pagar quantia determinada; III) época do pagamento; IV) lugar do pagamento; V) pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; VI) indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; VII) assinatura do emitente (subscritor).
2- A ausência de indicação da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga a nota promissória constitui irregularidade formal do título, a impedir a cobrança do valor respectivo pela via executiva
.
(TJ-MG - AC: 10000211066675001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NA LEI UNIFORME DE GENÉBRA (LUG)- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1 - A Lei Uniforme de Genébra (LUG) elencou, no art. 75, os requisitos necessários a uma nota promissória e ressalvou, no art. 75, alguns vícios sanáveis. 2 - As exceções aos requisitos formais da nota promissória foram previstos na própria LUG, sendo certo que a possibilidade da nota promissória constituir título executivo caso dela conste data de vencimento anterior à data de sua emissão não foi estampada no aludido dispositivo. 3 - Diante da ausência da exigibilidade do título deve ser extinta a execução de título executivo extrajudicial.

(TJ-MG - AC: 10000222786725001 MG, Relator: Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA DO SUBSCRITOR. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. I - Para que a nota promissória valha como título de crédito, ela deve atender aos requisitos essenciais previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genébra, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 57.663/66, quais sejam: a) a expressão nota promissória; b) uma promessa incondicional de pagamento de quantia determinada; c) o nome do tomador; d) a data do saque; e) a assinatura do subscritor; f) o lugar do saque ou a menção de um lugar junto ao nome do subscritor. II ? Verificada a ausência de regularidade na assinatura do subscritor da nota promissória, deve ser confirmada a sentença que julgou extinta a execução, por falta de exigibilidade do título de crédito. III - Ante o desprovimento do apelo, impõe-se majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 52743998720168090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Goiânia - 6ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NOTA PROMISSÓRIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO - REQUISITO ESSENCIAL - ART. 75 E 76 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. A Lei Uniforme da Convenção de Genébra - LUG estabelece em seu art. 75 os requisitos formais da nota promissória e, dentre os considerados essenciais, está o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga. A ausência de indicação do nome do beneficiário descaracteriza a nota promissória como título de crédito.

(TJ-MG - AI: 17052963920228130000, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 29/09/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - JUROS ABUSIVOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - ÔNUS DA PROVA - NULIDADE DO TÍTULO - NÃO DEMONSTRAÇÃO. - Se os documentos juntados referem-se a declarações que foram prestadas posteriormente à prolação da sentença, não há que se falar em inovação recursal - A nota promissória é um título de crédito não causal, dotado de autonomia, literalidade e abstração, cabendo ao exequente apenas juntar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, sendo do executado o ônus de demonstrar suposto vício capaz de invalidá-la, o que requer prova robusta - Estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 75 da Lei, o preenchimento posterior da cártula não retira sua validade, nos termos da Súmula nº 387 do STF, assim como o erro no nome por extenso do emitente, se ela foi devidamente assinada. VVP. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PREENCHIMENTO EQUIVOCADO - CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS DO CREDOR E DEVEDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA LITERALIDADE - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A INSTRUIR O FEITO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPERIOSIDADE - A nota promissória trata-se de uma promessa de pagamento pela qual o emitente assume a obrigação direta e principal de pagar ao beneficiário a quantia estampada no título. Para que o documento possua a natureza de título executivo, com todos os seus atributos, deve ele conter todos os requisitos impostos pela legislação que rege a matéria - Uma vez identificado que a nota promissória foi preenchida erroneamente, constando no campo destinado ao beneficiário e emitente o nome da mesma pessoa, impossibilitando a identificação do credor e devedor, ela não pode ser considerada título executivo apto a instruir a execução, por ofensa ao princípio da literalidade e formalidade, devendo ser extinto o feito executivo, sem resolução do mérito.

(TJ-MG - AC: 10396150045534001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Dessa forma, entendo plenamente cabível o julgamento monocrático do feito, bem como, verifico que a nota promissória não pode ser considerada título executivo apto a instruir a execução, nos termos acima, tendo em vista o entendimento jurisprudencial pátrio.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025